Tribunal: TJDFT
Processo: 0713827-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE IPTU. PROTESTO. IMÓVEL NÃO PERTENCENTE À PROTESTADA. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a declarar a nulidade dos lançamentos tributários realizados em face da autora, tendo por objeto o IPTU do imóvel situado na quadra 47, conjunto b, lote 18, Matrícula n. 6.538, assim como a nulidade de todos os atos decorrentes, como inscrição em dívida ativa e respectivo protesto; determinar o cancelamento do protesto da CDA n. 211050309452024, em 15 dias. Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 e determinar a retificação do cadastro do imóvel situado em questão, excluindo a requerente da condição de proprietária/contribuinte.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta a ausência de responsabilidade do Distrito Federal, pois o “lançamento tributário foi realizado com base nas informações fornecidas pela CODHAB, órgão responsável pela escrituração equivocada do imóvel em nome da recorrida. O Distrito Federal apenas cumpriu seu dever legal de efetuar o lançamento com base em dados oficiais constantes do registro imobiliário”. Aduz não haver conduta comissiva ou omissiva do Ente Estatal que justifique a condenação em dano moral. Argumenta que a determinação judicial de retificação cadastral é desnecessária e configura ingerência na autonomia administrativa do Distrito Federal. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o dano moral. Subsidiariamente, pugna a redução do dano moral fixado. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência do dano moral decorrente a cobrança indevida e protesto do nome da requerente por débito de IPTU de imóvel que não é propriedade ou posse dela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso dos autos, é incontroverso que a CDA n. 211050309452024 decorrente de lançamento de débito de IPTU do imóvel situado na Quadra 47, Conjunto B, Lote 18, Vila São José, Brazlândia/DF, não é de responsabilidade da recorrida, pois não é proprietária ou possui a posse do bem imóvel gerador do imposto cobrado, fato esse reconhecido pela recorrente e pela própria CODHAB, ID 68084262. Ademais, restou demonstrado o protesto do nome da requerente, ora recorrida, ID 68083834.
5. Em que pese o Distrito Federal sustentar que apenas realizou o lançamento com base nos dados repassados pela empresa CODHAB, tal fato não isenta o Ente do dever de reparação quando a CODHAB é parte da administração indireta do Distrito Federal. Ademais, no processo administrativo SEI 00392-00011488/2020-31, o recorrente, no ato representado pela CODHAB, solicita a retificação do registro da propriedade do imóvel ao cartório de registo de imóveis reconhecendo seu erro, ID 68083831. De tal modo, o descuido em aferir a real propriedade do imóvel, descumprindo o dever de legalidade – cobrar IPTU de terceiro estanho a propriedade, o domínio útil ou posse do imóvel (art. 32 do CTN) - atrai para si a responsabilidade de reparar os danos.
6. Assim, tendo o recorrente inscrito indevidamente débito tributário em nome da recorrida, deve arcar com os danos dele decorrentes. Outrossim, no caso, o dano moral por protesto indevido é in re ipsa, portanto, dispensa comprovação da efetiva lesão. Logo, mantem-se a sentença recorrida nesse ponto.
7. Em relação à condenação pelo dano moral verificado, tem-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à recorrida, mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
8. Em relação a determinação judicial de retificação cadastral do imóvel situado na quadra 47, conjunto b, lote 18, matrícula n. 6.538, excluindo a requerente da condição de proprietária/contribuinte não constitui intromissão judicial na autonomia administrativa do Distrito Federal, pois constitui ato complementar de revisão de ato administrativo ilegal – registro indevido de contribuinte. Logo, mantem-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Isento de Custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 32.